Tribunal: TJSP
Processo: 1500842-39.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500842-39.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JONATHAN WILLIAM DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para fixar o regime inicial aberto e deferir a
substituição nos termos acima estabelecidos. V. U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500842-39.2019.8.26.0583 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500842-39.2019.8.26.0583
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Apelante: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37959
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06. Conduta de guardar e manter em depósito
21 porções de maconha (288,01g). Materialidade e autoria
comprovadas. Prisão em flagrante delito. Depoimento do
policial. Negativa isolada nos autos. Condenação mantida.
Cabimento do regime inicial aberto e substituição. Apelo
parcialmente provido.
1. JONATHAN WILLIAM DA SILVA foi condenado pela r.
sentença de fls. 233/237, como incurso no artigo 33, caput, e §4o da Lei no
11343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo
legal.
Segundo a denúncia, no dia 25 de agosto de 2019, no interior da
residência situada na Rua Maria Neves Arroio da Cruz, no 08, Jardim Nova
Planaltina, comarca de Presidente Prudente, o réu guardava e mantinha em
depósito, visando o fornecimento a usuários, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 288,01 gramas de
“Cannabis Sativa L.”, vulgarmente conhecida por “maconha”, acondicionados
em 21 porções, substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inconformado com a condenação, apela postulando pela
reforma do julgado. A Defesa articula que a prova dos autos é insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500842-39.2019.8.26.0583 -Voto no
3
para a condenação criminal. Confronta o depoimento policial porque o réu
sem antecedentes não poderia ser conhecido dos meios policiais. Articula,
também, que deve ser tomada com reservas a palavra da usuária de drogas
que fundamentou a caracterização do intuito mercantil. Destaca não terem
sido apreendidos petrechos próprios do tráfico de drogas na casa do
apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime do artigo
28 da Lei de Drogas ou incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o da
mesma lei em seu grau máximo, com imposição de regime mais benéfico (fls.
257/271).
Ofertadas contrarrazões (fls. 275/280), a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 288/296).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Consta da inicial acusatória, que no contexto espaço-temporal já
descrito, policiais militares em patrulhamento de rotina viram a usuária
Deise C. S. S. conversando com JONATHAN e os abordaram. O réu tinha R$
32,00 em seu poder e Deise trazia a quantia de R$ 20,00 e lhes informou que
pretendia comprar drogas do acusado. Os policiais se dirigiram, então, à casa
do acusado e lá encontraram 20 porções de maconha, além de um “tijolo” da
mesma droga, uma faca com resquícios de maconha e materiais para embalo
de narcóticos.
A materialidade delitiva é certa, conforme se extrai do auto de
prisão em flagrante delito (fls. 05/17), auto de exibição e apreensão de fls.
23/24 e laudo de exame químico-toxicológico de fl. 27/29, bem como pela
prova oral.
A autoria também é certa, nem mesmo o réu refuta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500842-39.2019.8.26.0583 -Voto no
4
propriedade dos entorpecentes, aduzindo, entretanto que a droga se
destinava ao consumo próprio e compartilhamento entre amigos, tendo
desembolsado R$ 450,00 pelo entorpecente que pretendia fazer durar entre
um e dois meses.
A controvérsia entre as partes reside portanto, no dolo, mas a
prova dos autos é suficiente para comprovar que o entorpecente encontrado
era destinado à entrega para terceiros.
Na fase inquisitiva, a testemunha Deise declarou ter sido
abordada quando pretendia comprar R$ 20,00 de maconha do acusado. Em
juízo, modificou sua versão, passando a aduzir que, na verdade, é amiga do
réu e teria se encontrado com ele para consumirem drogas juntos.
O depoimento do policial militar Ricardo Gomes Garcia
confirma a apreensão, dentro da casa do acusado, das 21 porções menores
acondicionadas em embalagens plásticas tipo “sacolé” e 1 maior, todas de
maconha, bem como de “sacolés” vazios, no quarto do réu. O policial
também descreveu, em juízo, que no momento da abordagem, JONATHAN
e Deise estavam conversando, ela montada em uma motocicleta desligada e
estacionada e ele na rua. Informou que, como o réu já era conhecido nos
meios policiais, foi realizada a abordagem. Afirmou, ainda, ter ouvido da
testemunha Deise que ela trazia R$ 20,00 para comprar maconha do acusado.
Eis a prova produzida e, diante dela, era mesmo imperativa a
solução condenatória.
A quantidade de droga apreendida, a forma de
acondicionamento e a apreensão de plástico próprio para a individualização
da droga bem demonstram o intuito mercantil, tal como já sinalizado pelo
depoimento extrajudicial de Deise.
Nada pesa contra o depoimento policial que descreveu os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500842-39.2019.8.26.0583 -Voto no
5
da mesma forma como apresentados pelo acusado. Justificado, ademais, que
conhecesse o réu por sua ficha criminal, pois se referia nitidamente aos
registros por ato infracional, também relatados pelo acusado.
A respeito do depoimento de Deise, quer seja porque amiga do
acusado, quer seja porque temerosa de retaliação por parte de seu
fornecedor/traficante, não causa estranheza sua retratação apresentada em
juízo, muito embora esta não convença. Com efeito, nenhuma droga ou
instrumento próprio para o consumo de maconha foi encontrado em poder
dela ou do acusado no local onde foram abordados, assim contrariando a
tese por ela apresentada de que o réu estava em poder da droga que seria
entre eles compartilhada.
Ademais, não é compatível que um usuário mantenha parte de
seu entorpecente em pequenas porções e outra parte ainda pendente de
fracionamento. Nenhuma justificativa foi apresentada para tal circunstância
que soa contraditória.
O objeto material do delito demonstra que o réu era o
responsável pelo embalo do entorpecente, já que existia uma parte da droga
ainda pendente de individualização e foram encontradas embalagens de
“sacolé” vazias, em sua casa, idênticas às que acondicionavam as 20 porções
de maconha apreendidas.
O acusado não comprovou ter rendimentos compatíveis com o
entorpecente encontrado em seu poder, não se mostrando crível, por outro
lado, que embalasse droga a ser por ele mesmo consumida. Nítido que
traficava.
Assim, a prisão em flagrante delito, declarações do policial,
apreensão da maconha
parte ainda pendente de fracionamento , dos
“sacolés” e do dinheiro, demonstram fartamente a configuração do delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500842-39.2019.8.26.0583 -Voto no
6
tráfico, afastando tanto a hipótese de absolvição quanto de desclassificação.
As penas, contudo, comportam pequeno reparo para admitir a
substituição por restritivas de direitos e o regime inicial aberto.
Atendendo ao princípio da proporcionalidade, foi justificada a
incidência do redutor de 1⁄2, perfazendo o total de 2 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso.
A quantidade de entorpecente apreendida em poder do
acusado era suficiente para abastecer dezenas de usuários e perfazer
centenas de cigarros de maconha, motivo pelo qual não julgo ser adequada a
incidência de maior redutor.
Diante do quantum estabelecido, substituo, pois a privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo a beneficiário a ser determinado pelo Juízo da
Execução.
É admissível, ainda, o regime inicial aberto, já que o artigo 33,
§4o da Lei de Drogas afasta a hediondez do delito que contou com penas
reduzidas e substituição, tudo a demonstrar a adequação de regime mais
brando.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo para fixar o regime inicial aberto e deferir a substituição
nos termos acima estabelecidos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator